Tribunal: TJDFT
Processo: 0703070-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703070-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA ALBERNAZ AGRAVADO: A. B. O. S., A. C. O. S. REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTIANN DOUGLAS COSTA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRISTINA ALBERNAZ, diretora da unidade de ensino Maple Bear - Asa Norte, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos de Mandado de Segurança, concedeu a ordem para determinar que a agravante efetive as matrículas escolares das impetrantes. Em suas razões recursais (ID 32387046), alega que: 1) as agravadas eram matriculadas, no ano de 2021, no colégio Dínatos, que integra o mesmo grupo econômico da Maple Bear – Asa Norte; 2) há débitos em aberto referentes ao período escolar de 2021; 3) o genitor das impetrantes – responsável financeiro – possui dívidas por serviços educacionais prestados a outro filho; 4) propôs o pagamento imediato de 50% (cinquenta por cento) das dívidas e o parcelamento do valor remanescente em 5 (cinco) prestações, porém não houve aceitação; 5) não pode fornecer serviços, por mais um ano letivo, sem a contraprestação financeira. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada para que não haja obrigação de efetivar as matrículas. Preparo recolhido (ID 32387048). Concedido o efeito suspensivo (ID 32473864). Contrarrazões apresentadas (ID 33275582). Remetidos os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, transcorreu in albis o prazo concedido, conforme certificado no ID 35258489. Há interesse de incapazes nos autos, hipótese para qual o Código de Processo Civil (CPC) determina expressamente a necessidade de intervenção do Ministério Público. A inobservância do comando é causa de nulidade processual, nos termos do art. 279, § 1o, do CPC. Diante desse quadro, faça-se nova remessa dos autos ao órgão ministerial, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 18 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator